Tribunal: TJSP
Processo: 2173349-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Trabalhador – Apontamento de equívocos praticados na conta do exequente homologada pelo juízo singular – Liquidação de sentença que deve adotar o IPCA-E, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947) - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173349-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALEX
SANDRO BERNARDES CHIMENES, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173349-15.2020.8.26.0000 -Voto no 24.993
2
Voto no 24.993
Agravo de Instrumento no 2173349-15.2020.8.26.0000 (São Paulo)
Agravante: Alex Sandro Bernardes Chimenes
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença Trabalhador
Apontamento de equívocos praticados na conta do exequente
homologada pelo juízo singular Liquidação de sentença que deve
adotar o IPCA-E, conforme definido no julgamento do TEMA 810
do STF (Leading Case RE. 870.947) - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Alex Sandro Bernardes Chimenes no curso de ação acidentária, em fase de
liquidação contra a decisão que, acolhendo a impugnação da autarquia,
homologou os cálculos apresentados pelo contador (fls. 122 dos autos
principais).
Alega o agravante, erro na elaboração dos cálculos,
pede que seja refeita a conta de liquidação atualizando as prestações em
atraso pelo IPCA-E, como previsto pelo Colendo Supremo Tribunal Federal
na apreciação do Tema 810 em repercussão geral (fls. 1/7).
Processado o recurso (fls. 9), não houve resposta.
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
Inicialmente, de acordo com a atual jurisprudência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173349-15.2020.8.26.0000 -Voto no 24.993
3
no momento da execução é que são definidos os parâmetros sob os quais será
cumprido o título executivo, inexistindo, portanto, a coisa julgada.
Com efeito, cuida-se de processo na fase de
liquidação da sentença em que o autor alega erro na elaboração dos cálculos
da autarquia e homologados pelo MM. Juiz a quo, que utilizou a TR como
índice de correção monetária.
Ocorre que, em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o
C. Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento (RE no 870.947/SE -
Tema 810 de repercussão geral), no sentido de que os juros de mora devem
ser os aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser
incabível a utilização da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-
E.
Anote-se que no julgamento dos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais: “O Tribunal, por
maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos
da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz
Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente).
Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia.
Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo
Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019”
(Fonte: www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173349-15.2020.8.26.0000 -Voto no 24.993
4
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947) com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.
Observe-se que a mencionada decisão do C. STF é
superveniente ao julgado da fase de conhecimento, cabendo sua aplicação
imediata na etapa de execução do decidido, momento em que são definidos os
parâmetros sob os quais será cumprido o título executivo, inexistindo
violação à coisa julgada.
Assim, atualiza-se cada prestação desde o seu
vencimento mensal pelo IGP-DI (até 19.02.04), INPC até o início da vigência
da Lei no 11.960/06, quando passará a incidir o IPCA-E (Tema 810 do STF).
Feitas estas ponderações, para o prosseguimento da
fase de liquidação novos cálculos deverão ser realizados pelo contador
judicial, de acordo com os parâmetros acima.
Outrossim, o quantum debeatur ficará limitado a R$
101.049,51 (03/2016), que foi a quantia indicada pelo exequente como devida
(fls. 5/6 dos autos principais).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
ao agravo de instrumento interposto por Alex Sandro Bernardes Chimenes,
conforme acima definido.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator